Tribunal: TCU
Processo: 017.930/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6249/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.930/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila Lopes Furuno (XXX.748.678-XX); Carolina Lopes Santos (XXX.525.598-XX); Emy Nakayama Furuno (XXX.044.848-XX); Giseli Denipote Gonzales Torres Nakatu (XXX.705.238-XX); Maria de Lourdes Souza (XXX.223.978-XX); Romilda Soares Siqueira (XXX.926.038-XX); Silveria Antunes dos Santos (XXX.758.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.